Tribunal: TJDFT
Processo: 0711573-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.200-2/2001. DECISÃO REFORMADA.
1. De forma excepcional, o Superior Tribunal de Justiça tem flexibilizado a taxatividade do rol de títulos executivos, excepcionando a literalidade do art. 784 do CPC, de modo a reconhecer a força executiva aos contratos eletrônicos, desde que a existência e a higidez do negócio jurídico estejam seguramente demonstradas.
2. A assinatura digital se encontra regulamentada na Medida Provisória no 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). A referida norma estabelece expressamente a possibilidade de utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil. 2.1. A mera ausência de assinatura firmada mediante certificado digital emitido pela ICP-Brasil não retira o requisito de certeza do título executivo extrajudicial, tendo em vista a possibilidade de identificação do signatário por outros meios e, por conseguinte, da própria autenticidade e validade da assinatura.
3. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.